Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014729-70.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MARIA ADRIANA GLORIA PAIVA
Vistos etc.
Considerando a possibilidade de julgamento conjunto do mérito do Mandado de Segurança e do Agravo Interno ora interposto, sejam os autos encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer no writ.
Após, sejam os autos conclusos, para elaboração de voto.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora